Tribunal: TJPA
Processo: 0017215-44.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017215-44.2015.8.14.0051

APELANTE: WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV), aplicando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento por nulidade na formulação dos quesitos; (ii) a anulação da decisão por estar contrária às provas dos autos; (iii) a reanálise da dosimetria penal, em razão do suposto excesso na fixação da pena-base. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a formulação dos quesitos configurou nulidade apta a anular o julgamento; (ii) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) se houve excesso na fixação da pena-base, justificando sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, eventuais nulidades ocorridas no plenário do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão. No caso, os quesitos foram lidos às partes, sem objeção da defesa, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

4. O Conselho de Sentença fundamentou sua decisão com base nas provas dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas, conforme entendimento consolidado sobre a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Todavia, tais elementos já integram o tipo penal, de modo que não justificam aumento da pena. Assim, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio que dificultou a defesa da vítima, fixa-se a pena final em 12 (doze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

“1. Eventuais nulidades na formulação dos quesitos devem ser suscitadas durante a sessão do Júri, sob pena de preclusão.

2. A decisão do Conselho de Sentença não é contrária às provas dos autos quando encontra respaldo nos elementos de convicção colhidos no processo.

3. A pena-base deve ser fixada com fundamento em circunstâncias que extrapolem aquelas já inerentes ao tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 571, VIII; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 29007/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/10/2016; STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Wideglan de Sousa Santos, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2º, II e IV CPB c/c art. 1º da Lei Federal nº 8.072, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 11461946, que:

“(...) que no dia 31 de maio de 2015, por volta das 08h30mim, em um terreno baldio na Rua Tamoios, entre Bom Jardim e Monte Alegre, bairro Santo André, nesta cidade, o denunciado WIDEGLAN DE SOUSA SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, ceifou a vida da vítima ELINALDO GOMES DE SOUZA, com diversos golpes de terçado, conforme demonstra o Laudo Necroscópico constante nos autos”

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 24/06/2022, conforme ID 11462056, sendo que, dessa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual coube a mim a relatoria, sendo este julgado improvido por esta Corte de Justiça, na sessão ocorrida no dia 09/03/2023, conforme ID 13036323.

Submetido o processo ao Júri popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando, em suas razões recursais, ID 18224848, uma preliminar, com o intuito de anular do processo, a partir da decisão de pronúncia, já que entende que ocorreu nulidade na formulação dos quesitos, quanto ao reconhecimento do privilégio, pois apesar de ter respeitado a questão de simplicidade, a redação do referido quesito se mostrou incompleta, causando prejuízo ao denunciado.

No mérito
, requer a nulidade da decisão condenatória, por acreditar que esta se mostrou completamente contrária às provas produzidas nos autos.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da pena base, afirmando a existência de excesso na pena, já que as duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao réu foram equivocadamente fundamentadas, pelo excesso de terçadadas que o réu desferiu na vítima.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
:

Em preliminar suscitada, pretende o apelante a nulidade do processo, a partir da decisão de pronúncia, já que entende que ocorreu nulidade na formulação dos quesitos, quanto ao reconhecimento do privilégio, pois apesar de ter respeitado a questão de simplicidade, a redação do referido quesito se mostrou incompleta, causando prejuízo ao denunciado.

Em que pese a irresignação da defesa do acusado, já é entendimento sedimentado em nossos tribunais pátrios que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Assim, conforme se verifica na Ata da Sessão do Júri, presente à ID 18224835, o d. juiz presidente da sessão, ao formular os quesitos, expos estes à apreciação das partes, não tendo nenhuma delas se manifestado sobre qualquer eventual impropério que porventura existisse, aceitando a quesitação da forma como foi exposta pelo ilustre Magistrado, conforme se pode perceber no trecho da referida Ata, exposto abaixo:

“(...). Foram lidos os quesitos, não apresentando oposição, tanto a acusação quanto a defesa. Após isso, o(a) MM(a) Juiz(a) passou a explanar aos jurados os quesitos e em seguida mandou evacuar a sala, para a votação (...)”

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a discussão sobre a nulidade do julgamento por ausência de quesito relativo à legitima defesa deveria ter ocorrido durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri. Questão está prejudicada em razão da preclusão. 3. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC: 29007 MG 2010/0171597-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

Assim, rejeito a preliminar levantada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular
.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, FRANCISCO EDSON GOMES DE SOUSA, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante nos autos, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo que
a discussão entre vítima e réu começou em virtude de uma bicicleta; que havia um terçado no lado do ofendido quando este estava discutindo com o réu; que que na discussão o recorrente resolveu pegar o terçado que estava ao lado da vítima e correu atrás deste; que o ofendido corre e o réu corre atrás, com o terçado em mãos e um punhal; que a testemunha corre atrás dos dois mas somente vê o denunciado já saindo do mato com o terçado em suas mãos; que o ofendido levou vários golpes no pescoço e na parte do antebraço.

A testemunha, JEANE DA SILVA, esposa da vítima, disse no Tribunal do Júri, mídia nos autos, que
o ofendido havia cortado com um terçado parte da bicicleta pertencente ao réu, que havia sido emprestada a depoente; que o ofendido ainda deu golpes com a lateral do terçado nas costas da depoente, pois havia se irritado da demora da depoente para voltar para casa; que o réu soube que o ofendido tinha cortado sua bicicleta e foi cobrar satisfações com a vítima; que acabou ocorrendo discussão entre eles; que o apelante pegou um terçado que estava no local, correu atrás do ofendido, e o matou.

O apelante, em seu depoimento em juízo, afirmou que negou a prática do crime em questão,
afirmando que realmente desferiu as terçadadas que mataram a vítima, no entanto, aduz que foi impelido por uma grande emoção, após injusta provocação do ofendido, que havia quebrado sua bicicleta e dito que faria o mesmo com o réu; que o réu acabou pegando um terçado que estava próximo da vítima e correndo atrás desta, desferindo os golpes que ceifaram sua vida.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro nos autos que o réu, após se armar com o terçado e ver a vítima correr, poderia ter deixado ela escapar, no entanto, decidiu correr atrás do ofendido e, ao alcançá-lo, desferiu os golpes de terçado que causaram sua morte.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da pena base, afirmando a existência de excesso na pena, já que as duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao réu foram equivocadamente fundamentadas, pelo excesso de terçadadas que o réu desferiu na vítima.

A pena base do apelante foi disposta nos seguintes termos (ID 18224827):

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando várias terçadas na vítima, não se importando em causar à morte sofrida da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, tecnicamente, sendo assim essa circunstância favorável ao réu; A sua nos termos das decisões do STJ; A sua personalidade deve ser considerado favorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social deve ser considerada favorável, eis que nada restou demonstrado ao contrário; Quanto aos motivos tendo em vista que isso foi levado em conta para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como isso não foi utilizado para qualificar o homicídio, uma vez que os motivos já o fizeram, mas levando em conta que isso também é considerado como agravante irei nessa oportunidade considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem, deixando filhos e esposa sem apoio, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 2/8 fixo-a em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”

Analisando as circunstâncias judiciais acima exposta, entendo que as duas circunstâncias valoradas negativamente ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do delito, já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, não existindo razão para valorá-las de forma negativa, motivo este que entendo necessário, neste momento, readequar a pena base aplicada.

Assim, redefino a pena base para o mínimo permitido ao tipo, que é de 12 (doze) anos de reclusão, por entender que não há nenhuma circunstância que possa ser negativa em detrimento ao réu.

Presente se mostra uma circunstância atenuante (confissão espontânea) e uma agravante (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), motivo este que procedo a compensação entre essas duas, mantendo a pena no importe de 12 (doze) anos de reclusão, quantum este que defino como pena final, por inexistir causas de aumento ou redução da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso, redefinindo a pena base para importe menor e, por consequência, a reprimenda final.

É o voto.

Belém, 31/03/2025